Tribunal: TJDFT
Processo: 0713364-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. PEDIDO INJUSTIFICADO DE DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NECESSÁRIA FIXAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de cobrança e resolveu o processo, sem análise do mérito, ante o desatendimento da ordem de emenda à inicial. A apelante pretende a reforma da decisão, sob o argumento de que efetuou o recolhimento das custas iniciais antes do termo final, e de que a sentença violou o devido processo legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o d. juízo monocrático incorreu em erro de procedimento ao indeferir a petição inicial sem oportunizar à apelante a dilação do prazo para oferecimento de emenda; (ii) definir a imposição de ônus sucumbencial à autora ante a angularização da relação processual no âmbito recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de defeitos e irregularidades na petição inicial inviabiliza a análise do mérito da ação, cabendo ao magistrado, nestes casos, a concessão de prazo para que o autor proceda à sua emenda. Contudo, não cumprido o comando, competirá ao juiz o indeferimento da exordial.
4. A apelante foi regularmente intimada para esclarecer a competência territorial e especificar os elementos do crédito, além de recolher as custas iniciais, com a advertência de que o descumprimento ensejaria o indeferimento da inicial. 4.1. Os esclarecimentos declinados na ordem de emenda não exigiam qualquer esforço adicional da requerente a justificar o pleito de dilação de prazo.
5. A inércia da apelante em atender integralmente ao comando judicial de emenda, deixando de apresentar esclarecimentos e elementos essenciais ao andamento do processo, dá ensejo à resolução do processo, sem o julgamento do mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ainda que as custas iniciais tenham sido tempestivamente recolhidas.
6. Evidenciada a angularização da relação processual no segundo grau, com a apresentação de contrarrazões à apelação, impõe-se a condenação da apelante vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ante a necessidade de remunerar o trabalho desenvolvido pelos procuradores da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários advocatícios.
Teses de julgamento:
1. O descumprimento injustificado da determinação de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem análise do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
2. É cabível a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência quando a parte ré integra a relação processual apenas em segundo grau, mediante a apresentação de contrarrazões à apelação que é desprovida.